Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-85.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002430-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 954.415.811-15 (AGRAVANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1002430-85.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO

EMBARGADO:
SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto por
RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO
para suprir omissão e contradição em acórdão de desprovimento de agravo de instrumento por ele interposto em face de
SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO e OUTROS

cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. OFERTA DE IMÓVEL EM SUBSTITUIÇÃO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

“É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15.Apelação Cível não conhecido.”
(TJPR - 15ª C.Cível - 0006746-79.2008.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 01.03.2021)

“O pedido de substituição da penhora com base no princípio da menor onerosidade, consolidado na redação do art. 805, do CPC, deve se compatibilizar com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme disposto no art. 797, do CPC, mormente quando não houver abuso na recusa do credor. 3. Não comprova da propriedade do bem imóvel oferecido em substituição, além de não ter havido concordância do credor, deve ser mantida a penhora originariamente determinada pelo Juízo de origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
(TJ-DF 07041241820208070000 DF 0704124-18.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 03/06/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
”

Sustenta o embargante, em síntese, pela existência de equivoco na decisão proferida, pois o
“pedido não se reporta a PRESCRIÇÃO do TITULO EXTRAJUDICIAL de ID 201105669, mesmo porque, este, já foi objeto de julgamento por esta mesma Câmara ( AI 1003870-53.2023.8.11.0000) , mas sim, de sua NULIDADE ABSOLUTA, institutos distintos, e, dos quais, foi objeto de pedido incidental perante o juízo da execução, diante da juntada de DOCUMENTO NOVO, qual seja, o CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS de ID 201105672 que instruem os AUTOS DO INVENTÁRIO, PROC. 11162-83.2012.8.11.0003 e objeto da NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL de ID. 201105674. Trata-se o referido CONTRATO DE HONORARIOS de ID 201105672, de TITULO CERTO e EXIGÍVEL que deveriam instruir os AUTOS DA EXECUÇÃO, e não, o CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS de ID 201105669, datado do ano de 2.012 e com vencimento em 90(noventa) dias para pagamento, o que fulmina quanto a este, de NULIDADE ABSOLUTA a EXECUÇÃO, na forma do art. 485, IV, parágrafo 3 e art. 803 do CPC/15, objeto da DECISÃO AGRAVADA. Portanto, patente a omissão desta Colenda Cãmara, na forma do art. 1.022, I do CPC, quanto ao pedido de NULIDADE ABSOLUTA da execução, por falta de título certo e exigível, que somente se verificou diante da juntada incidental do TITULO CERTO de ID.201105672 que instruem os autos do inventário, que deveria ser, objeto de cobrança e execução feita pelo AGRAVADO. 2.2. De outro lado, Vossa Excelência em sua decisão, alegou sobre a impossibilidade de substituição, de um bem, por outro, em virtude da falta de comprovação de sua propriedade, não incidindo, na espécie, o princípio da menor onerosidade, pois bem: Ocorre que a legislação nos informa em seu art. 1.784 do nosso CÓDIGO CIVIL, que a PROPRIEDADE e a POSSE dos bens inventariados, tramitem-se, automaticamente aos herdeiros. Assim, tornase contraditório, afirmar o contrário, já que, o bem ofertado pelo EMBARGANTE, faz parte do mesmo acervo hereditário, do bem que fora penhorado e, dos quais, se busca a SUBSTITUIÇÃO.”

Devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“De início, mantenho o benefício da justiça gratuita concedida aos agravados, diante do preenchimento dos requisitos exigidos para tanto.

Quanto ao mérito, o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, a prescrição alegada já foi afastada por este Sodalício, quando do julgamento do Agravo de Instrumento 1003870-53.2023.8.11.0000, em 24/05/2023, com trânsito em julgado em 25/08/2023, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DA RENÚNCIA OU REVOGAÇÃO DO MANDATO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Prescreve em cinco anos, contados da revogação ou renúncia do mandato, a ação de cobrança de honorários de advogado, nos termos do art. 25, inc. V, da Lei nº 8.906/94 e artigo 205, §5º, inciso II do CC.”

Nesse sentido,
“é inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15.Apelação Cível não conhecido.”
(TJPR - 15ª C.Cível - 0006746-79.2008.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 01.03.2021)

Da mesma forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - QUESTÃO DEFINIDA NO CURSO DA DEMANDA - PRECLUSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A preclusão consumativa impede a rediscussão de questões já decididas, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, sobre ela também devem incidir os efeitos da preclusão. Hipótese em tal matéria já foi objeto de acertamento definitivo no curso do processo, razão pela qual não pode ser objeto de nova discussão no bojo do recurso de agravo de instrumento. V.V.
(TJ-MG - AI: 10342980033480007 Ituiutaba, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO - COISA JULGADA - REDISCUSSÃO - INVIABILIDADE. A coisa julgada material torna certa a relação jurídica decidida na fase de conhecimento, e, uma vez transitada em julgado a sentença proferida em ação civil pública que reconheceu a legitimidade do Ministério Público e afastou a prescrição da pretensão ressarcitória, revela-se inviável a rediscussão destas questões em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
(TJ-MG - AI: 23427353520228130000, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 07/03/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Arguição de prescrição – Indeferimento do pleito da devedora – Pleito de rediscussão da matéria – Decisão mantida. No caso ora sob exame, correto o douto juiz de primeiro grau ao esclarecer que a questão da prescrição já foi apreciada, razão pela qual a devedora pleiteia a rediscussão da matéria, tendo-se em conta que tal questão já foi objeto de recurso por esta Corte. Agravo desprovido.
(TJ-SP - AI: 21034693320208260000 SP 2103469-33.2020.8.26.0000, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 02/06/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2020)

Da mesma forma, quanto ao alegado princípio da substituição da penhora, tem-se que, de fato, a nova área ofertada não pertence ao agravante, visto que ainda não foi objeto de partilha.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ART. 847, CPC. MENOR ONEROSIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO COM INTERESSE DO CREDOR. IMÓVEL OFERECIDO EM SUBSTITUIÇÃO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. PENHORA MANTIDA. 1. A possibilidade de substituição da penhora encontra-se prevista no parágrafo único do art. 847, do CPC, que dispõe que "o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.? 2. O pedido de substituição da penhora com base no princípio da menor onerosidade, consolidado na redação do art. 805, do CPC, deve se compatibilizar com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme disposto no art. 797, do CPC, mormente quando não houver abuso na recusa do credor. 3. Não comprova da propriedade do bem imóvel oferecido em substituição, além de não ter havido concordância do credor, deve ser mantida a penhora originariamente determinada pelo Juízo de origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJ-DF 07041241820208070000 DF 0704124-18.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 03/06/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR BEM IMÓVEL. INDEFERIMENTO. PEDIDO OCUPA POSIÇÃO PRIORITÁRIA NA ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ARTIGO 11 DA LEI Nº 6.830/1980. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. A decisão recorrida acertadamente apontou que o dinheiro tem prioridade máxima na ordem de preferência de bens penhoráveis, sendo bem de maior liquidez, conforme previsão do artigo 11, I da Lei nº 6.830/1980. Importante destacar que o artigo 15, I da citada Lei assegura ao executado o direito de substituir eventuais bens penhorados por dinheiro ou equivalente. Ademais, a agravante não comprovou a propriedade do bem ofertado em substituição. O simples fato de constar como contribuinte do IPTU não faz prova de que a executada é titular do bem imóvel. A prova da propriedade de bem imóvel é ser feita mediante exibição de certidão atualizada expedida pelo RGI, que não foi apresentada no presente caso. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-RJ - AI: 00377879220228190000 202200251771, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 17/11/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – ART. 847 CPC – MENOR ONEROSIDADE – COMPATIBILIZAÇÃO COM INTERESSE DO CREDOR – IMÓVEIS OFERECIDOS EM SUBSTITUIÇÃO – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR – PENHORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-MS - AI: 14121858020208120000 MS 1412185-80.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 02/10/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024